Tribunal: TJBA
Processo: 0501716-80.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501716-80.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ESMERALDA HALANA DA COSTA SANTANA, LUIS ALBERTO SAMPAIO CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §§1° E 2°, DO CP). PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS EXCLUSIVOS DA DEFESA DE
CLEDIMILSON MOURA SANTANA
-
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES OU CRIME CULPOSO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTARES EVIDENCIADAS.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS SOUZA

CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE
CLEDIMILSON MOURA SANTANA
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1
.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas de Antônio Carlos dos Santos Souza e Cledimilson Moura Santana, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA,
que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e os condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180, §§1° e 2°, do CP, substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo à entidade pública ou privada com destinação social (ID 54494402).

2.

Inicialmente, considerando que a Defesa de Cledimilson Moura Santana fundamenta o pleito de absolvição no art. 395, c/c o art. 397, III, do CPP, convém ressaltar o
predominante entendimento jurisprudencial pátrio, no sentido de que com a superveniente prolação da sentença condenatória, resta superada a alegação de inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para ação penal. Isso porque, o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória e dos indícios de autoria e prova da materialidade colhidos em sede extrajudicial, posteriormente submetidos à ampla defesa e ao contraditório, viabilizados em sua plenitude durante a instrução processual.

3.
O
arcabouço
probatório evidencia
a responsabilidade criminal dos Acusados, os quais foram
flagranteados na posse de motores e capacitadores para máquina de lavar Weg, subtraídos da empresa Colorvisão do Brasil, que detinha a revenda exclusiva do material. Destaque-se que os Apelantes não lograram êxito em demonstrar o desconhecimento da origem ilícita dos bens ou que suas condutas ocorreram de forma culposa, não sendo crível a justificativa apresentada por eles, apenas em audiência de instrução e julgamento. Além disso, apesar de as testemunhas
Clésia Maria da Silva Marcelo
e
Rozilange Borges da Cunha
afirmarem que na empresa que trabalhavam com o Apelante
Cledimilson Moura Santana
não eram vendidos motores de tanquinho da marca Weg e que a loja não mantinha em depósito mercadorias que não eram por ela comercializadas, é fato inconteste que o material fora apreendido naquele local.

4.

Pontue-se que, o material receptado se encontrava na posse dos Denunciados, na esfera de disponibilidade deles, quando encontrados pelos agentes públicos. Assim, a intervenção policial no momento da revenda dos bens se torna indiferente na hipótese, porquanto, tratando-se de crime permanente, a prévia consumação impede, por decorrência lógica, que se tenha flagrante preparado.

5.

Sendo assim, considerando que a sentença fora lastreada em adequado exame do contexto probatório, adotando-se fundamentação lógica, evidenciadas a licitude da apreensão realizada, a autoria e materialidade delitivas, bem como as elementares do crime de receptação qualificada (art. 180, §§1° e 2°, do CP) e a vontade livre e consciente na conduta dos Recorrentes, a manutenção da condenação deles é medida que se impõe, de modo que não há falar em incidência do princípio
in dubio pro reo
, absolvição ou desclassificação do delito.

6.

O pedido de concessão dos b
enefícios da assistência judiciária gratuita, realizado pela Defesa de
Cledimilson Moura Santana,
não deve ser conhecido, porquanto eventuais considerações a respeito das dificuldades econômicas enfrentadas pelo Réu devem ser formuladas junto ao Juízo das Execuções Penais, que tem competência para analisar a miserabilidade do condenado.

RECURSO DE
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS SOUZA

CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE
CLEDIMILSON MOURA SANTANA
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501716-80.2019.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, tendo como Apelantes
Antônio Carlos dos Santos Souza
e
Cledimilson Moura Santana
,

e
como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de
Antônio Carlos dos Santos Souza e negar-lhe provimento
e,
conhecer parcialmente do apelo de Cledimilson Moura Santana e, na extensão, negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da Relatora.